Tribunal: STF
Processo: ARE 1366349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório – Irresignação Cabimento – Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação – Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei – Ofensa à segurança jurídica – Prevalência da coisa jugada. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente incidente recursal foi tirado contra r. decisão, por cópia às fls. 11/14, a qual o qual rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes, determinando a observância da Lei Estadual nº 17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário do OPV.



    Em que pese o posicionamento da MM. Juíza a quo,o certo é que a irresignação merece guarida, considerando que o título executivo judicial exequendo transitara em julgado em data anterior à vigência da Lei Estadual nº 17.205, de 07 de novembro de 2019, a qual alterou o limite para obrigações de pequeno valor.



    Desta forma, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no RE 646.313/PI ao se posicionar no sentido de que aplicável a lei vigente no momento do trânsito em julgado do título exequendo. Confira-se:



    (...)



    Ademais, a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de fixação do teto de pagamento prioritário não pode prevalecer, pois caso admitida acarretaria a aplicação retroativa da lei, violando frontalmente o princípio da segurança jurídica, razão pela qual mostra-se descabida a aplicação do novo teto, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Neste sentido, aliás, se posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 792, ocorrido em 08.06.2020, no qual firmou-se a tese de repercussão geral pela irretroatividade de lei que altera o teto de obrigações de pequeno valor. Confira-se:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”



    Portanto, conforme a fundamentação colacionada acima, de rigor o acolhimento do recurso dos exequentes para afastar a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/19 aos presentes autos, determinando que a complementação dos depósitos de precatório seja efetuada com base no valor equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESP's.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente